Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731960-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO DE SOUZA CIRILLO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sérgio de Souza Cirillo contra a decisão de ID 29745076, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo vindicado. Em suas razões (ID 29979370), alega o embargante que a decisão padece de omissão, pois deixou de analisar o pedido de tutela antecipada de urgência, fundada no artigo 300, e não no artigo 919, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Afirma que não pede a suspensão da execução, mas tão somente que seu patrimônio pessoal, com exceção do bem dado em garantia, seja protegido. Reitera os argumentos expedidos nas razões do agravo de instrumento no sentido de que, por ser terceiro garantidor, não figura como devedor, não respondendo com seus bens pessoais. Acrescenta existir nos autos garantia suficiente para quitação do débito, porquanto a parte credora tem em seu poder bem imóvel avaliado em, pelo menos, R$ 8.000.000,00. Assevera que basta que o agravado solicite ao juízo a alienação do bem dado em garantia. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado e o deferimento da liminar vindicada no agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. O conhecimento dos embargos declaratórios demanda esclarecimentos. Insurge-se o embargante contra a decisão desta Relatoria, proferida ao ID 29745076, que entendeu não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso interposto com a finalidade de reforma da decisão de primeiro grau, a qual indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, como determina o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Ocorre que o embargante, em flagrante inovação recursal, afirma que a parte credora tem em seu poder bem imóvel avaliado em, pelo menos, R$ 8.000.000,00, havendo garantia suficiente para quitação do débito, e que basta que o agravado solicite ao juízo a alienação do bem dado em garantia. Ora, trata-se de tema não abordado em sede de agravo de instrumento, não constituindo, portanto, objeto da decisão ora embargada. Por conseguinte, não há que se falar em omissão no que tange à apreciação de matéria que sequer foi objeto do agravo interposto. Sendo assim, os aclaratórios comportam parcial conhecimento. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Alinhadas essas observações, alega o embargante, como relatado, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois deixou de analisar o pedido de tutela antecipada de urgência, fundada no artigo 300, e não no artigo 919, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Afirma que não pede a suspensão da execução, mas tão somente que seu patrimônio pessoal, com exceção do bem dado em garantia, seja protegido. É cediço que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária, ou seja, se limita à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento do efeito suspensivo. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi oportunamente fundamentado, sendo certo que o fato de a embargante não concordar com o entendimento firmado por esta Relatora não induz à conclusão de que a decisão está eivada de vício. Veja-se que, em exame perfunctório, ficou consignado não ser cabível, em sede de embargos à execução, o pleito de urgência formulado pelo agravante com base no artigo 300 do Código de Processo Civil de forma isolada, porquanto, o artigo 919, §1o, do CPC, como visto, exige que, além da comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, haja garantia suficiente para a execução. Ainda segundo a decisão embargada, o intuito do agravante de obstar os atos de constrição dos seus bens, até o julgamento dos embargos à execução, traduz, na verdade, a pretensão de obtenção do efeito suspensivo aos embargos, que se encontra prevista na regra específica destacada. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo da embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE dos embargos de declaração e, na extensão, NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora